Tribunal: TJDFT
Processo: 0702638-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702638-92.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: GUILHERME TANNER DE ABREU GOMES Despacho 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos pelo Banco Itaú Unibanco S/A (ID no 23496123) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso do autor e, por maioria, conheceu e deu parcial provimento ao recurso do réu (ID no 23334957). 2. Intime-se o embargado, Guilherme Tanner de Abreu Gomes para, querendo, apresentar as suas contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 1o de março de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO